Tribunal: TJES
Processo: 5001196-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001196-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDNALDO SALES DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuido de ação declaratória cumulada com ressarcitória e indenizatória ajuizada por Ednaldo Sales dos Santos em face de Banco Pan S.A.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a invalidade do contrato de cartão de crédito consignado e, por outro lado, reconhecer válido e quitado o empréstimo, pelo que determino ao réu que realize a desaverbação do contrato na margem consignável do autor, no prazo de 05 dias, bem como se abstenha de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00; e (b) condenou o réu a pagar R$ 3.500,00 de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3162920) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

No que tange a preliminar suscitada pelo recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Quanto à preliminar de prescrição, entendo que não há que se falar em prescrição do direito afirmado, posto que as cobranças indevidas advindas de relação sucessiva entre as partes renovam-se mensalmente, renovando-se a cada mês o prazo para ajuizamento da ação. Diante disso, rejeito, pois, a preliminar argüida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em tela, noto que a recorrida procurou o recorrente para realizar empréstimo consignado, todavia foi surpreendida com a inscrição de cartão de crédito consignado.

Compulsando-se as provas dos autos, verifico a abusividade e ausência de informação clara e precisa do recorrente quanto aos termos do contrato, mormente no que tange à modalidade de empréstimo que, na verdade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Nesse contexto, analisando a presente hipótese, concluo ser de fato o caso de aplicação de danos morais em caráter dissuasório do instituto, evitando-se a conduta repetitiva do ato ilícito, posto que comprovado ato ilícito a ensejar o dano e o nexo de causalidade, sendo presumidos, inclusive, os efeitos na moral do ofendido, que está até essa data amargando com os descontos.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.